Tribunal: TJMT
Processo: 1034848-39.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1034848-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação-Prêmio]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIO JOAO DA SILVEIRA - CPF: 343.600.188-00 (RECORRENTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1034848-39.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1034848-39.2025.8.11.0001

Embargante:
Fá
bio João da Silveira.

Embargado:
Estado de Mato Grosso
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. FRACIONAMENTO ABUSIVO DE DEMANDAS. LITIGÂNCIA SERIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que anulou sentença de procedência, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 330, inciso IV, e no artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, além de aplicar multa por litigância de má-fé em razão do fracionamento abusivo de demandas relacionadas ao mesmo vínculo funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer, de ofício, litigância de má-fé decorrente do fracionamento abusivo de demandas e aplicar a respectiva penalidade, ainda que a matéria não tenha sido suscitada no recurso inominado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da litigância de má-fé constitui matéria cognoscível de ofício pelo julgador por envolver a regularidade do processo e a observância da boa-fé processual.

4.

O fracionamento de pretensões decorrentes da mesma relação funcional em múltiplas demandas caracteriza abuso do direito de ação e litigância serial.

5.

A divisão artificial de pedidos referentes à conversão em pecúnia de licenças-prêmio adquiridas no mesmo vínculo funcional configura tentativa de burlar o regime constitucional de pagamento por precatórios, em violação ao artigo 100, § 8º, da Constituição Federal.

6.

A aplicação de multa por litigância de má-fé encontra amparo no artigo 80, incisos II, III e V, do Código de Processo Civil.

7.

O percentual fixado a título de multa observa o limite previsto no artigo 81 do Código de Processo Civil e mostra-se proporcional à gravidade da conduta processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento de litigância de má-fé decorrente de fracionamento abusivo de demandas pode ser realizado de ofício pelo julgador por envolver matéria relacionada à regularidade processual e à boa-fé objetiva.

2.

O ajuizamento de múltiplas ações fundadas na mesma relação funcional com objetivo de fracionar créditos caracteriza abuso do direito de ação e violação ao artigo 100, § 8º, da Constituição Federal.

3.

A multa por litigância de má-fé fixada dentro do limite legal e fundamentada na gravidade da conduta não configura julgamento extra petita.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 100, § 8º; Código de Processo Civil, artigos 10, 80, incisos II, III e V, 81, 330, inciso IV, 485, incisos I e VI, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1034848-39.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1034848-39.2025.8.11.0001

Embargante:
Fá
bio João da Silveira.

Embargado:
Estado de Mato Grosso
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Fá
bio João da Silveira.

Ação:
Cobrança.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 345439986): julgou procedentes os pedidos iniciais.

Acórdão
(Id. 350424852): por unanimidade, anulou a sentença de primeiro grau e indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 330, IV do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I e VI do mesmo diploma legal e condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com fulcro no art. 80, II, III e V do CPC.

Embargos de Declaração
(Id. 357304874): o embargante sustenta a existência de contradição no acórdão embargado, alegando que houve julgamento
extra petita
, pois a questão da litigância de má-fé não teria sido objeto do recurso inominado do Estado de Mato Grosso, defendendo que não restou comprovada a litigância de má-fé, uma vez que as ações ajuizadas referem-se a períodos distintos de licença-prêmio. Salienta que a multa aplicada seria desproporcional e sem fundamentação adequada.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1034848-39.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1034848-39.2025.8.11.0001

Embargante:
Fá
bio João da Silveira.

Embargado:
Estado de Mato Grosso
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Fábio João da Silveira contra o acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal que, por unanimidade, julgou prejudicado o recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, anulando a sentença de primeiro grau e extinguindo o processo sem resolução do mérito.

O embargante sustenta a existência de contradição no acórdão embargado, alegando
que houve julgamento
extra petita
, pois a questão da litigância de má-fé não teria sido objeto do recurso inominado do Estado de Mato Grosso, defendendo que não restou comprovada a litigância de má-fé, uma vez que as ações ajuizadas referem-se a períodos distintos de licença-prêmio. Salienta que a multa aplicada seria desproporcional e sem fundamentação adequada

Requer o provimento dos embargos com efeitos modificativos para que seja mantida a sentença de primeiro grau, excluindo-se a condenação por litigância de má-fé e os ofícios determinados à OAB/MT e ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

Pois bem. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, verifica-se que o acórdão embargado não apresenta os vícios apontados pelo embargante.

Quanto à alegação de que o acórdão teria julgado além do pedido ao reconhecer a litigância de má-fé, matéria que não teria sido objeto do recurso inominado do Estado de Mato Grosso, não prospera.

O Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 10, que o juiz não pode decidir com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. Contudo, essa regra não impede que o magistrado conheça de ofício matérias de ordem pública ou que aplique o direito aos fatos apresentados pelas partes.

A caracterização da litigância de má-fé e o fracionamento abusivo de demandas são questões que podem e devem ser conhecidas de ofício pelo julgador, pois dizem respeito à regularidade do processo e à boa-fé processual, valores fundamentais para o sistema de justiça.

Portanto, não há que se falar em julgamento
extra petita
, pois o acórdão embargado limitou-se a aplicar o direito aos fatos apresentados nos autos, reconhecendo situação que afeta a própria validade do processo.

No que tange ao pretenso afastamento da litigância de má-fé, sob o argumento de que as ações referem-se a períodos distintos de licença-prêmio, essa argumentação não se sustenta.

A análise dos autos demonstra, de forma clara e inequívoca, que o embargante ajuizou múltiplas ações em face do Estado de Mato Grosso, todas relacionadas ao mesmo vínculo funcional e decorrentes da mesma situação jurídica: a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas antes da aposentadoria.

O fato de os períodos de licença-prêmio serem formalmente distintos não altera a natureza unitária da relação jurídica subjacente. Todas as licenças-prêmio decorrem do mesmo contrato de trabalho, foram adquiridas durante o mesmo vínculo funcional e poderiam ter sido objeto de uma única demanda.

A divisão artificial dessas pretensões em múltiplas ações configura o que a jurisprudência tem denominado de "litigância serial" ou "fracionamento abusivo de demandas", conduta que visa a burlar o regime constitucional de pagamento por precatórios.

O artigo 100, § 8º, da Constituição Federal é expresso ao vedar
"o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3º deste artigo"
(que trata das requisições de pequeno valor).

A conduta do embargante, ao fracionar suas pretensões em múltiplas ações, viola frontalmente esse dispositivo constitucional e caracteriza abuso do direito de ação, configurando litigância de má-fé nos termos do artigo 80, incisos II, III e V, do Código de Processo Civil.

Quanto ao percentual da multa, fixado em 9,9% sobre o valor da causa, é importante ressaltar que o artigo 81 do Código de Processo Civil estabelece que a multa por litigância de má-fé não pode exceder 10% sobre o valor corrigido da causa. O percentual aplicado (9,9%) está dentro dos limites legais e se justifica pela gravidade da conduta e pelos valores atribuídos às causas.

A multiplicidade de ações ajuizadas pelo embargante não apenas sobrecarrega desnecessariamente o Poder Judiciário, mas também representa tentativa deliberada de burlar norma constitucional que estabelece o regime de pagamento de débitos da Fazenda Pública.

Essa conduta não pode ser tolerada, sob pena de estimular práticas abusivas que comprometem a eficiência da prestação jurisdicional e violam princípios fundamentais do processo civil.

O percentual aplicado é proporcional à gravidade da conduta e adequado para desestimular a reiteração de práticas semelhantes.

Por derradeiro, o embargante insiste que as demandas são distintas porque referem-se a períodos diferentes de licença-prêmio.

Como já demonstrado, essa distinção é meramente formal e não altera a natureza unitária da relação jurídica.

A Nota Técnica da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, citada no acórdão embargado, define com clareza o conceito de litigante serial: aquele que
"faz uso repetitivo do Poder Judiciário para pleitear ou defender direitos que caracterizam pretensões resistidas, de forma habitual, caracterizando-se por possuírem multiplicidade de relações jurídicas semelhantes que, quando discutidas, dão ensejo a uma multiplicidade de demandas idênticas".

O embargante se enquadra perfeitamente nessa definição. As múltiplas ações ajuizadas decorrem da mesma relação funcional, têm a mesma causa de pedir remota (vínculo de trabalho com o Estado de Mato Grosso) e buscam o mesmo resultado prático (conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas com seus consectários legais).

A jurisprudência desta Turma Recursal é firme no sentido de que o fracionamento de demandas nessas circunstâncias configura abuso do direito de ação e justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.

Portanto, o acórdão embargado não apresenta obscuridade, contradição ou omissão. Ao contrário, fundamentou de forma clara e completa as razões que levaram ao reconhecimento do fracionamento abusivo de demandas e à aplicação das penalidades cabíveis.

A decisão está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Turma Recursal e com os princípios que regem os Juizados Especiais, especialmente os da economia processual e da boa-fé.

Os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida. No caso, o embargante busca, na verdade, a reforma do julgado, o que não é possível pela via eleita.

Por essas razões,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo o acórdão embargado em sua integralidade.

Por ora, deixo de aplicar a sanção prevista no artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, ressaltando que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da penalidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026